Tribunal: TJPA
Processo: 0803766-56.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803766-56.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLEITIANE PINTO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 64 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DE DEFESA. QUANTIDADE VULTOSA DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Cleitiane Pinto Barbosa, presa em flagrante em 14 de novembro de 2025 pela suposta prática de tráfico interestadual de drogas.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, alegando que a paciente se encontra custodiada há mais de 90 dias sem que a fase instrutória tenha sido concluída.

III. Razões de decidir

O excesso de prazo deve ser aferido sob o Princípio da Razoabilidade, considerando as complexidades do caso e a atuação das partes, e não por mera soma aritmética.

No caso em tela, houve um incidente processual relevante: a renúncia do advogado anterior da paciente em 22/01/2026, o que demandou tempo para a constituição de novo patrono e apresentação de resposta à acusação em 16/02/2026.

Aplica-se a Súmula nº 64 do STJ, pois o atraso foi provocado por ato da defesa ao substituir sua representação processual. Ademais, a instrução encontra-se regular, com audiência de instrução e julgamento já designada, e a manutenção da prisão justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida, indicando risco à ordem pública e de reiteração delituosa.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conhece da ordem e denega a segurança, mantendo a custódia cautelar da paciente.

Tese de julgamento:

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela própria defesa (Súmula 64/STJ), especialmente quando a segregação se mostra necessária para a garantia da ordem pública diante da apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes.

Dispositivos relevantes: Artigos 310, II; 312; 313, I; 316, parágrafo único; e 319, todos do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: Súmula nº 64 do STJ; STJ - AgRg no RHC 177715 PE (Rel. Min. Ribeiro Dantas); TJ-PA - HC 201330120639 (Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0803766-56.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLEITIANE PINTO BARBOSA

IMPETRANTE: RAPHAEL BARBOSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO/AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por RAPHAEL BARBOSA DE OLIVEIRA, advogado inscrito na OAB/PA nº 35.072, em favor de
CLEITIANE PINTO BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
.

O impetrante alegou a existência de
excesso de prazo
na instrução criminal, uma vez que a paciente se encontrava presa preventivamente há mais de 90 dias sem que a fase de instrução tivesse sido concluída.

No resumo dos fatos apresentado na inicial, relatou-se que a paciente foi presa em flagrante no dia
14 de novembro de 2025
, sob acusação de tráfico interestadual de drogas, após ser flagrada retirando uma encomenda contendo aproximadamente
10 kg de "crack"
escondidos em dois fornos elétricos em uma transportadora em Parauapebas/PA. A defesa pleiteou, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Em
20 de fevereiro de 2026
, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar
. Na mesma oportunidade, foram requisitadas informações à autoridade coatora.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas prestou informações em
23 de fevereiro de 2026
, detalhando o andamento do processo de origem (nº 0819644-32.2025.8.14.0040). Segundo relatado em seu ofício, em
16/11/2025:
a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
preventiva
para garantia da ordem pública; no dia
19/12/2025:
o Ministério Público ofereceu a
denúncia
; na data de
22/01/2026:
houve a
renúncia do advogado
anteriormente constituído pela paciente; já em
16/02/2026:
a paciente constituiu novo defensor, que apresentou a resposta escrita à acusação; por fim, no dia
20/02/2026:
A denúncia foi recebida e a
audiência de instrução e julgamento
foi designada para o dia
01 de abril de 2026
, às 11h.

Em
06 de março de 2026
, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
reúne as condições de admissibilidade. A insurgência versa sobre a liberdade de locomoção da paciente, alegadamente cerceada por demora injustificada no trâmite processual. Portanto,
conheço da ordem
.

A questão central reside na verificação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. A defesa sustenta que a paciente se encontra custodiada desde
14 de novembro de 2025
, superando os prazos legais sem que a instrução tenha sido encerrada.

É pacífico na jurisprudência pátria que o excesso de prazo não se afere mediante mera soma aritmética de dias. Sua análise deve ser pautada pelo
Princípio da Razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e a atuação das partes.

No caso em tela, a paciente foi presa em flagrante em posse de quantidade vultosa de entorpecentes: aproximadamente
10 kg de "crack"
, acondicionados em tabletes e escondidos dentro de fornos elétricos. A gravidade da conduta, por si só, demanda uma cautela maior do Poder Judiciário na condução do feito.

Compulsando o cronograma processual informado pelo juízo de origem: a prisão ocorreu em
14/11/2025
; a custódia foi convertida em preventiva em
16/11/2025
para garantia da ordem pública; o Ministério Público ofereceu a denúncia em
19/12/2025
; em
20/02/2026
, a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento (AIJ) foi designada para o dia
01 de abril de 2026.

Verifica-se um incidente relevante que impactou o ritmo processual: em
22 de janeiro de 2026
, houve a
renúncia do advogado
anteriormente constituído pela paciente. Tal fato obrigou o juízo a aguardar a regularização da representação processual, o que ocorreu apenas em
16 de fevereiro de 2026
, com a apresentação da resposta escrita pelo novo patrono.

Aplica-se aqui, por analogia, o entendimento da
Súmula nº 64 do STJ
, que preleciona:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
.

A necessidade de substituição da defesa é direito da ré, mas os lapsos temporais decorrentes dessa troca não podem ser creditados exclusivamente a uma suposta desídia do aparato estatal. Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ assim dispõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 64/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, no total de quatro, tendo ocorrido a necessidade de expedição de precatória para citação, além de pedido de reabertura de prazo formulado pela própria defesa do agravante para apresentação de resposta à acusação, o que atrai ao caso a incidência do enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa" . 3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 4. No tocante à alegação de violação do parágrafo único do art . 316 do Código de Processo Penal, verifica-se que acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior firmado no sentido de que a mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna, por si só, ilegal a custódia provisória. Conforme assentado, "o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais" ( AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 16/ 6/2020). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 177715 PE 2023/0078951-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Não se vislumbra qualquer período de paralisia injustificada ou descaso por parte do magistrado de primeiro grau. Pelo contrário, as informações revelam um processo com tramitação contínua, onde o Ministério Público atuou tempestivamente e o juízo já providenciou o agendamento do ato instrutório para data próxima (
01/04/2026
).

Estando a instrução criminal prestes a se encerrar, eventual atraso encontra-se plenamente justificado pelas circunstâncias do caso (gravidade do crime e intercorrências defensivas). A manutenção da prisão preventiva permanece necessária, dada a quantidade de droga apreendida, o que indica, em tese, envolvimento relevante com o tráfico interestadual.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva de
Cleitiane Pinto Barbosa,
esta foi fundamentada nos requisitos dos
artigos 310, inciso II, e 312 do Código de Processo Penal (CPP)
, com foco principal na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
.

Os fundamentos para o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
no caso de Cleitiane Pinto Barbosa, conforme extraídos dos autos e das manifestações judiciais, são os seguintes:

A paciente foi surpreendida em flagrante no dia 14 de novembro de 2025 sendo apreendida uma quantidade expressiva de entorpecente — aproximadamente
10 kg de substância análoga ao "crack"
.

A droga estava engenhosamente acondicionada no interior de
dois fornos elétricos
(micro-ondas), que serviam de disfarce para o transporte.

As investigações apontam que a encomenda era proveniente de Cuiabá/MT com destino a Parauapebas/PA, o que reforça os indícios da prática de tráfico interestadual.

A autoria e materialidade são sustentadas pelos depoimentos dos policiais civis, pelo auto de exibição e apreensão, e pelo laudo toxicológico provisório.

Quando ao
periculum libertatis
, este requisito diz respeito ao risco que a liberdade da acusada representaria para a sociedade ou para o processo, a segregação é considerada necessária devido ao
risco considerável de reiteração delituosa
caso a paciente seja posta em liberdade.

O Juízo
a quo
, em sua decisão destacou a gravidade da ação, evidenciada pela vultosa quantidade de droga e pela sofisticação do transporte, o que causa um
abalo à ordem pública
.

No momento da decretação, considerou-se que o conjunto probatório era incipiente e que a soltura poderia
atrapalhar a colheita de provas
. Ademais, o juízo considerou que a liberdade da paciente representaria um risco considerável de volta à prática criminosa, sendo a prisão necessária para resguardar a saúde pública e coibir a violência decorrente do tráfico.

Entendeu-se que as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) seriam
inadequadas e insuficientes
diante da gravidade dos fatos e do abalo à ordem pública.

Para sustentar a legalidade da manutenção da prisão, o Juízo valeu-se do entendimento de precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que reforçam que a vultosa quantidade de entorpecentes justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e torna inviável a substituição por medidas cautelares diversas:

Habeas Corpus. Art. 33 da Lei n.º 11 .343/2006. Prisão em flagrante. Conversão em preventiva. Decisão não fundamentada. Tese rejeitada. Decisum calcado nos requisitos no art. 312, do CPP. Garantia da ordem pública. Periculosidade concreta da paciente. Condições subjetivas. Irrelevância. Aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Incabimento. Pedido não submetido à apreciação do Juízo a quo. Supressão de instância. Ordem denegada. Decisão unânime. 1. Não procede o argumento de que a prisão da paciente foi mantida por decisão desfundamentada, se a mesma, apesar de sucinta, ressalta a existência de indícios suficientes de autoria e de prova materialidade do delito imputado (fumus comissi delicti), aqueles extraídos, ainda, que por uma análise perfunctória, mas suficiente para o cumprimento da exigência legal, que dispensa, neste momento, elementos probatórios robustos. Baseia-se nas provas colhidas ao longo das investigações policiais, que apontam ter sido a paciente presa em flagrante delito de posse de expressiva quantidade de substância entorpecentes 158,70g de cocaína -, deixando clara a necessidade de ser garantida a ordem pública (periculum in libertatis), diante da periculosidade concreta da ré, por ser a prática extremamente nociva à sociedade, diante da gravidade do crime em testilha, não prevalecendo, por conseguinte, as condições subjetivas a ela atribuídas, consoante Súmula n .º 08 desta Egrégia Corte de Justiça 2. O laudo provisório, embora peça meramente informativa, serve de base a lavratura do auto de prisão em flagrante e posterior oferecimento da denúncia, como no caso. 3. Não havendo notícia nos autos de que o pedido de aplicação de medida cautelar diversa da prisão tenha sido submetido à apreciação do Juízo a quo, tal argumento não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

(TJ-PA - HC: 201330120639 PA, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2013, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 13/06/2013)

Uma vez demonstrada a necessidade de acautelamento da ordem pública pela gravidade concreta do
modus operandi
, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a segurança da vítima e coibir o risco de reiteração criminosa.

A custódia cautelar, prevista nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois possui natureza cautelar, e não antecipação de pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, impetrada em favor de
CLEITIANE PINTO BARBOSA,
mantendo a custódia cautelar da paciente, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/04/2026